Tribunal: TJDFT
Processo: 0745208-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Processo : 0745208-91.2023.8.07.0000 DESPACHO Em homenagem ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), bem como considerando o disposto no art. 178, inc. I, do CPC, e no art. 2o e art. 5o, inc. VIII, da Recomendação CNMP n. 34/2016, à Secretaria para novamente colher manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, inc. V, do RITJDFT. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator